Tribunal: TCU
Processo: 020.604/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9443/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.604/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlete de Almeida Fernandes (XXX.070.144-XX); Luciana Lopes da Silva Oliveira (XXX.340.057-XX); Maria Nasare Silva (XXX.926.643-XX); Maria Rosa de Souza (XXX.020.447-XX); Maria do Espirito Santo Cunha e Souza (XXX.205.882-XX); Marlene do Nascimento (XXX.940.737-XX); Patricia Lopes da Silva dos Santos (XXX.259.327-XX); Sheyla Valeria Souza Levy (XXX.877.503-XX); Simone Lopes da Silva (XXX.563.457-XX); Veronica Lopes da Silva (XXX.340.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.